Tribunal: TJES
Processo: 0001205-20.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001205-20.2020.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCA LIDIANE DA SILVA COSTA e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALECIMENTO DE MÉDICO SERVIDOR MUNICIPAL DECORRENTE DE COVID-19 – ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONSTATADO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para caracterização da responsabilidade civil (art. 186, 187 e 927, CC), é necessária a presença de ação ou omissão, nexo de causalidade e dano, cujo ônus de comprovar recai sobre os autores.

2. Considerando o acervo fático-probatório dos autos, não se constata desídia ou negligência que configure omissão por parte do ente municipal, sobretudo diante dos rigorosos protocolos de atuação adotados à época da pandemia da covid-19 para com os médicos atuantes, inclusive com o
de cujos
, que, enquanto

portador de comorbidades, como
hipertensão e obesidade mórbida, recebeu até mesmo EPI ́s próprios para si.

3. Não sendo possível aferir se a contaminação do servidor ocorreu no local de trabalho e, notadamente, diante da ausência de indicativo de conduta omissiva do ente municipal, a sentença deve ser mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCISCA LIDIANE DA SILVA
COSTA
E OUTROS

visando a reforma da r. sentença (7150687) proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que, nos autos da
“
ação de obrigação de fazer c/c ressarcimento por danos morais e materiais por acidente de trabalho
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE
VENDA NOVA DO IMIGRANTE
, julgou improcedente o pleito autoral.

Nas razões apresentadas no id. 7150690, os apelantes requerem a reforma da sentença, alegando, em síntese, que: o sr. Paulo Assunção Martins Costa, ora falecido, era servidor público municipal na função de médico e atuou na linha de frente durante a pandemia da covid-19; era de conhecimento da Municipalidade que o
de cujos
era portador de comorbidades como hipertensão e obesidade mórbida, colocando-o no grupo de vista; mesmo assim, teve sua carga horária estendida no ápice da pandemia, nos meses que antecederam sua contaminação, conforme elementos de prova produzidos; houve omissão do ente público; há nexo causal entre a conduta omissa da Administração Pública e o dano sofrido, ora seu falecimento.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE
VENDA NOVA DO IMIGRANTE
no id. 7150693, pelo desprovimento do recurso.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo não provimento do recurso (id. 7797818).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001205-20.2020.8.08.0049

APELANTE: FRANCISCA LIDIANE DA SILVA COSTA E OUTROS

APELADOS
:
MUNICÍPIO DE
VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCISCA LIDIANE DA SILVA
COSTA
E OUTROS

visando a reforma da r. sentença (7150687) proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que, nos autos da
“
ação de obrigação de fazer c/c ressarcimento por danos morais e materiais por acidente de trabalho
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE
VENDA NOVA DO IMIGRANTE
, julgou improcedente o pleito autoral.

Na origem, em resumo, a viúva e os enteados ajuizaram ação indenizatória em face do Município alegando a presença dos elementos necessários à responsabilidade civil para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais (R$100.000,00 para a esposa e R$ 50.000,00 aos enteados) e materiais, na modalidade de pensão mensal no valor de 3,8 salários mínimos correspondente a 2/3 da média de rendimentos do
de cujos
.

Para tanto, aduziram que o sr. Paulo Assunção Martins Costa, ora falecido, era servidor público municipal na função de médico lotado na Secretaria Municipal de Saúde e que sofria de quadro de hipertensão e obesidade mórbida, o que o colocava no grupo de risco da covid-19.

Narram que, não obstante, no período da pandemia, atuou na linha de frente e que, infectado pela doença em razão da não interrupção de suas atividades, veio a falecer. Sustentam que o ente público municipal foi omisso e agiu com negligência, o que justifica a sua condenação.

Após o regular prosseguimento do feito, com a devida produção de prova, foi proferida a sentença ora vergastada que, como dito, não acolheu os pleitos autorais, por não vislumbrar omissão na conduta do Município em relação ao servidor que pudesse ensejar a condenação.

Inconformados, os autores interpuseram o presente apelo requerendo a integral reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pelo
MUNICÍPIO DE
VENDA NOVA DO IMIGRANTE
no id. 7150693, pelo desprovimento do recurso.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo não provimento do recurso (id. 7797818).

Pois bem.

Após apurado exame dos autos, entendo que o recurso não deve prosperar pelas razões que seguem.

Para caracterização da responsabilidade civil (art. 186, 187 e 927, CC), é necessária a presença de ação ou omissão, nexo de causalidade e dano, cabendo aos autores, ora apelantes, produzirem provas constitutivas do seu direito.

Restou comprovado o vínculo funcional com o Município de Venda Nova do Imigrante, conforme fls. 46/48 e que a causa da morte do servidor decorreu de insuficiência respiratória aguada, síndrome respiratória aguda grave, infecção por covid-19, obesidade mórbida e hipertensão arterial sistêmica (fl. 42).

Apesar dos esforços empreendidos para comprovação do nexo causal entre a omissão do Município e o falecimento do servidor, as provas produzidas nos autos não indicam a prática de ato ilícito que justifique a condenação.

A prova testemunhal da sra. Marise Bernarda Vilela, secretária de saúde à época, demonstra que a unidade de saúde em que o servidor Paulo trabalhava era a de Caxixe, enquanto a unidade em que ficavam centralizados os atendimentos de covid-19 era na Policlínica, sem prejuízo de que houvesse atendimento na unidade de Caxixe de pessoas que chegassem para consultar.

Declara que havia a ordem de utilização dos EPI ́s, sob pena de advertência, e que foi oferecido para ele a possibilidade de trabalho remoto, mas que o
de cujos
não quis se afastar do trabalho. Houve também a informação de nenhum integrante de sua equipe estava à época infectado e que vizinhos teriam tido covid, bem como os seus enteados contemporaneamente ao seu diagnóstico. E, ainda, que ele mesmo pediu o aumento de sua carga horária de trabalho.

No mesmo sentido caminhou a prova testemunhal da enfermeira, sra. Hilka, colega de trabalho do
de cujos,
corroborando, dentre outras afirmações (conforme vídeo da audiência), que ele trabalhou até o momento do seu falecimento na Unidade de Saúde do Caxixe, e que havia uma imensa resistência por parte dele para utilização dos EPI ́s, até mesmo os que foram confeccionados para si, como o jaleco, o que gerou até mesmo “situação de desconforto” com ele frente às cobranças da gestão pelo uso.

Nessa linha, considerando o acervo fático-probatório dos autos, não se constata desídia ou negligência que configure omissão por parte do ente municipal, sobretudo diante dos rigorosos protocolos de atuação adotados à época da pandemia da covid-19 para com os médicos atuantes, inclusive com o
de cujos
, que, enquanto portador de comorbidades, como hipertensão e obesidade mórbida, recebeu até mesmo EPI ́s próprios para si.
Por outro lado, ressaem elementos indicando a sua resistência na adoção de

medidas de proteção individuais e, até mesmo, descrença em relação à doença
.

Dessa forma, assim como apontado pela douta Procuradoria de Justiça:

“Assim, não há como precisar que a contaminação pelo coronavírus se deu em virtude do trabalho da vítima, circunstância esta que afasta o nexo de causalidade, essencial, como dito, para impor a responsabilização almejada pelos autores/apelantes. Se não fosse o bastante, também não há prova de que o apelado concorreu para o óbito do cônjuge da apelante, já que as testemunhas afirmam que, em cumprimento às normas sanitárias de contingenciamento do surto pandêmico, frente à declarada calamidade em saúde pública, o Município distribuiu insumos e materiais para proteção dos servidores públicos que atuavam na área da saúde, como álcool 70%, álcool em gel, máscaras, jalecos, dentre outros”.

Não sendo possível aferir se a contaminação do servidor ocorreu no local de trabalho e, notadamente, diante da ausência de indicativo de conduta omissiva do ente municipal, a cabal sentença proferida pelo culto magistrado Dr.
JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR,
deve ser mantida.

Nesse sentido, cito julgados desta c. Primeira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE FAMILIAR, SERVIDOR PÚBLICO, POR COVID-19. AÇÃO OU OMISSÃO DO MUNICÍPIO NÃO DEMONSTRADOS. NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na origem, os herdeiros ajuizaram ação indenizatória em face do Município de Linhares, em razão do falecimento de seu familiar que ocupava o cargo de médico no município. 2. São legítimos os filhos para pleitear indenização por danos materiais e morais, pela teoria da asserção, diante da narrativa afirmando que sofreram diretamente com os danos causados em decorrência do falecimento do seu pai. 3.
Não obstante o esforço dos autores em fazer crer a vinculação, as provas dos autos não permitem concluir que o “de cujus” tenha contraído o coronavírus no local de trabalho.
4.
A falta de comprovação de uma ação ou omissão qualificada do município, bem como o eventual nexo de causalidade com o fatídico resultado, afasta o dever de indenizar pretendido pelos autores.
5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES. APELAÇÃO CÍVEL 5000203-50.2021.8.08.0030. Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Julg 08/Feb/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. OMISSÃO DO ESTADO. TEORIA SUBJETIVA. POLICIAL MILITAR. INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS. ÓBITO. ATO ILÍCITO. NÃO OCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade ativa. Rejeita-se a preliminar suscitada de ilegitimidade ativa dos herdeiros, notadamente pelo entendimento sedimentado segundo o qual aplica-se a teoria da asserção conforme as alegações dos autores em sua peça de ingresso, especialmente pelo direito tutelado. 2. MÉRITO. Na origem, os herdeiros ajuizaram ação de indenizatória em face do Estado, em razão do falecimento do Sr. Josué, que contraiu contaminação do COVID-19, durante atividade laboral a caracterizar acidente de trabalho. 3. O apelado relata que o fato em questão, foi reconhecido como acidente em serviço no bojo do processo administrativo instruído pela própria Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. 4. Entretanto, importante esclarecer, por oportuno que as provas dos autos não permitem concluir que o de cujus tenha contraído a COVID-19, no local de trabalho. 5.
Portanto, não demonstrado que houve omissão do Estado, ou mesmo, que eventual falta tenha resultado na contaminação do Policial Militar com a COVID-19 no ambiente de trabalho, culminando na morte dele, fato este que afasta a alegação de existência de ato ilícito pelo Estado do Espírito Santo, ou, de forma subsidiária, rompe-se o nexo de causalidade entre conduta e dano, o que em ambas as hipóteses afasta a responsabilidade do Poder Público.
6. Recurso conhecido e provido. (TJES. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 5017154-40.2021.8.08.0024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Data: 08/Feb/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais para 16%, na forma do art. 85,

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto acompanhando o relator.

SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL de 06/05/2024,

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual de 06/05/2024 a 10/05/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.